Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIA No 124/2009. LEI DISTRITAL 5.249/2013. BASE DE ACORDO COM O VENCIMENTO ATUALMENTE RECEBIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu efetue o pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013 e condená-lo ao pagamento de R$ 14.743,66 (quatorze mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de março de 2015 a fevereiro de 2018.

2. A parte autora argumenta na inicial que é Especialista em Saúde/Enfermeira, servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e que exerceu a preceptoria na competência da SES-DF de 2015 a 2018.

3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma falta de recursos financeiros para aplicação do reajuste, os quais não foram previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Requereu a improcedência total dos pedidos deduzidos na inicial. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. O objeto dos autos diz respeito ao valor a ser pago a título de Gratificação de Preceptoria em favor da parte autora, Enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com base na tabela salarial implementada pela Lei 5.249 de 19/12/2013, nos meses de março de 2015 a fevereiro de 2018.

5. A Portaria no 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do DF implementou gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, correspondente a 20% do valor da última referência do vencimento básico. A Lei Distrital no 5.249/2013, por sua vez, reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, tendo a parte autora direito ao recebimento da diferença entre o valor pago de Gratificação de Preceptoria, calculada com base em vencimento defasado, e o valor que deveria ter sido pago, com base no vencimento atual, segundo a reestruturação da Lei 5.249/2013. (Acórdão 1185108, 07577048020188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. O caso dos autos não tem relação com o Tema 864, julgado pelo STF, tendo em vista que a diferença de valor requerida pela parte autora já foi implementada nos contracheques dos servidores da carreira, ainda naquele ano de 2014, tratando-se, na realidade, de correção do percentual aplicado sobre o valor da remuneração atualizada. A mera alegação do recorrente de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital no dever de efetuar o correto pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora, até porque o valor de condenação é pequeno.

7. Precedentes: (Acórdão 1258559, 07426694620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219462, 07043284820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219460, 07534921620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.